Tribunal: STF
Processo: MS 38853
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAMENTO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO LIMINAR.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josefa Teixeira de Oliveira Santos, em face de atos atribuídos ao Tribunal de Contas da União e ao Comando da 6ª Região Militar. 



    2. A impetrante sustenta que é beneficiária, de forma simultânea, de pensão militar decorrente do falecimento de seu genitor, de aposentadoria por tempo de serviço e de pensão por morte derivada do falecimento do seu esposo. 



    3. Afirma que “o Tribunal de Contas expediu decisão em setembro/2022, na qual alega que a Impetrante possui acúmulo de pensão militar com outros proventos previdenciários” e que o acúmulo de pensões e aposentadoria “excedeu o teto constitucional”.



    4. Argumenta que a acumulação de pensão militar com mais de um benefício, na hipótese, seria legal e que, atualmente, recebe R$ 37.822,50 por mês, de modo que o valor global recebido não ultrapassaria o teto constitucional do funcionalismo, correspondente ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Pleiteia medida liminar para “suspensão do ato administrativo imposto pelo Tribunal de Contas da União, na forma prevista no artigo 7º, III, da Lei 12.016/09 – Lei do Mandado de Segurança, determinando ainda às autoridades coatoras que voltem a realizar o depósito na forma já estabelecida, (...)”.



    6. No despacho de e-doc. 15, esclareci que “não foram trazidos aos autos os atos coatores que teriam determinado a efetiva cessação do pagamento da pensão militar da impetrante, uma vez que os documentos insertos no e-doc. 11 sob o título ‘Ato Coator’ correspondem, apenas, a (i) uma solicitação de esclarecimentos, assinada pelo Chefe da Seção de Veteranos e Pensionistas da 6ª Região Militar (Ofício nº 700-SVP/6/Esc Pes/Cmdo 6ª RM), e (ii) a um ‘Extrato Individualizado de Indício’ lavrado pelo Tribunal de Contas da União, nenhum dos dois aptos, efetivamente, a determinar a alegada cessação dos pagamentos”. Além disso, determinei a intimação da impetrante “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o efetivo preenchimento dos pressupostos legais para a gratuidade da justiça ou efetive o recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição (arts. 290 do CPC), e providencie a juntada dos atos coatores, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC)”.



    7. Na manifestação de e-doc. 18, a impetrante sustenta que a cessação do benefício teve por fundamento o Acórdão nº 7.994, de 2017, relativo à pessoa chamada Maria da Soledade Sampaio Santos. 



    8. No e-doc. 22, foi juntado o comprovante de recolhimento das custas.



Análise



    9. Considero satisfeita a determinação de recolhimento das custas ante o comprovante juntado no e-doc. 22.



    10. Por outro lado, considero não atendida a determinação de juntada do ato coator ou, ao menos, de algum ato coator de autoridade sujeita a escrutínio do Supremo Tribunal Federal em sede mandamental, conforme passo a esclarecer.



    11. Da análise dos documentos juntados pela parte impetrante nos e-docs. 19 e 20, observo que somente foram juntados os Acórdãos nº 7.994, de 2017 – TCU – Segunda Câmara e nº 87.21, de 2017 – TCU – Segunda Câmara.



    12. Ocorre que nenhum dos dois julgados versa sobre a situação específica da impetrante, tampouco trazem qualquer determinação que possa caracterizar qualquer ato ilegal ou abusivo dirigido, precisamente, contra a parte impetrante.



    13. Da leitura da manifestação autoral de e-doc. 18, somada ao exame dos documentos juntados aos autos, é possível depreender que o apontado Acórdão nº 7.994, de 2017, relativo à pessoa diversa, denominada Maria da Soledade Sampaio Santos, serviu apenas como fundamentação jurídica para que a efetiva autoridade coatora, vinculada ao Comando da 6ª Região Militar, emitisse o ato que determinou a cessação do pagamento da pensão militar da impetrante.



    14. Assim, verifico que Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar a ação mandamental na espécie, pois não há ato concretamente dirigido à impetrante que tenha sido praticado por qualquer das autoridades constantes do rol exaustivo inscrito no art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República – CRFB, verbis:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos).



    15. Em casos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, se o TCU não for responsável por comando concreto e individualizado relativo à suspensão de pagamento de aposentadorias e pensões, a competência para apreciar e julgar o respectivo mandado de segurança não será desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR - ATO EMANADO DA CHEFIA DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INCRA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO-CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, em "numerus clausus", no art. 102, I, "d", da Constituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes. - Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal - concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo - haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, "res inter alios acta"”. 



    (MS nº 27.498-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (MS nº 31.987-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 17/09/2014; grifos nossos).



    16. Nessa toada, cito, ainda, as seguintes decisões: MS 32.651/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 33.188/DF, Rel. Min. Rosa Weber; MS 36.933/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 37.909/AP, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.342/DF e MS 36.559/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    17. De se destacar que, na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal, “eventual utilização de entendimento do Tribunal de Contas da União como fundamento da decisão adotada por órgão administrativo, por mais preciso que se constate o cotejo analítico entre o(s) precedente(s) da Corte de Contas e a situação concreta sob exame do órgão administrativo, não desnatura a competência decisória deste para edição do ato; e, em consequência, respeitar-se-á, sempre, a interpolação segundo a qual o elemento de conexão constitucional adotado não é o conteúdo do ato administrativo, mas quem o pratica” (MS nº 32.366-AgR/DF, Rel. Min Rosa Weber, j. 18/08/2015, p. 1º/09/2015).



    18. Desse modo, resulta claro que não há comando impositivo emanado do TCU no sentido da cessação do pagamento de proventos da impetrante. Tal cessação do pagamento dos proventos, sob a justificativa de evitar suposta cumulação indevida, decorre de atuação sponte propria de autoridade vinculada ao 6º Comando Militar, não se revestindo, na hipótese, da qualidade de mero executor de ordem proveniente do Tribunal de Contas da União, circunstância que atrairia a competência desta Suprema Corte.



Dispositivo



    19. Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator